Tribunal: TJDFT
Processo: 0738134-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos por UNILIMP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EIRELI-EPP em face à decisão desta relatoria que apreciou o pedido liminar em agravo de instrumento. Alegou a ocorrência de erro material, haja vista que restou consignado o indeferimento da liminar, porém determinando-se a suspensão do processo na origem. Requereu a integração da decisão, aclarando a contradição de seus termos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa, que tem por escopo esclarecer eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissões ou corrigir erro material. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: “A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A discussão acerca da legislação aplicável e que permitiria a inversão ou não do ônus da prova é mérito do próprio recurso. Porém, sobreleva o fato de que o pedido de redistribuição do ônus da prova foi apreciado sob um único prisma, haver ou não relação de consumo. Desprezou-se, salvo melhor juízo, a importância do Juiz em assegurar a igualdade de armas e forças às partes dentro do processo e para se alcançar solução mais justa do litígio (art. 373, §1o, CPC). A passagem para a fase de instrução e sem que o cabimento da inversão do ônus da prova esteja definido, poderá acarretar, eventualmente, em prejuízo as partes e a validade do processo, situação que vai de encontro ao objetivo desse instrumento de composição de lide, além do princípio constitucional que apregoa uma prestação jurisdicional efetiva e em prazo razoável. Considerando que a concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado, mostra-se pertinente a suspensão do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da instrução processual até julgamento deste agravo.” Da simples leitura dos fundamentos, resta clara a contradição com o dispositivo, de sorte que a conclusão é pelo deferimento da liminar. Porém, ao redigir o dispositivo, incorreu-se em erro material ao consignar “indefiro”, quando o correto seria “defiro”. Desta forma, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PROVIMENTO para retificar o erro material, de sorte que: Onde se lê: “Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da instrução processual até julgamento deste agravo”. Leia-se: “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINIAR, para determinar a suspensão da instrução processual até julgamento deste agravo”. Comunique-se ao juízo de origem e intimem-se as partes. Após, aguarde-se a manifestação da agravada e tornem os autos conclusos. Por fim, o cadastro deste feito foi alterado para “Embargos de Declaração Cível”. Uma vez decididos os embargos e prosseguindo a tramitação do recurso originário, retifique-se o cadastro para que retome o curso como “Agravo de Instrumento”. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403